Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600063-74.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
29/08/2024
Número: 0600063-74.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação n.º 0600063-74.2024.6.16.0100
que, julgo improcedentes os pedidos iniciais, o que fez com fundamento no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil e, por consequência, revogo a liminar outrora concedida. (Representação
por propaganda eleitoral antecipada, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
com fulcro no artigo 41, § 1º e 2º, da Lei 9.504/97, em face de Jurandir Alves Contro, Leônidas
Fávero Neto e Sebastião Henrique de Medeiros, alegando que houve a publicação de propaganda
antecipada em 17/05/2024 na rede social Instagram pelo perfil de Jurandir Alves Contro, pré-
candidato a prefeirode São Carlos do Ivaí, tendo como responsáveis pela divulgação Leônidas
Fávero Neto e Sebastião Henrique de Medeiros. Na denúncia, no vídeo estão presentes Jurandir,
Mauricio Peterman (ex-vice prefeito de São Carlos do Ivaí), José Luiz Santos (atual prefeito de São
Carlos do Ivaí), Leônidas Fávero Neto (vereador em Paranavaí) e Sebastião Henrique de Medeiros
(deputado federal). Consta no vídeo mencionado, a fala de Sebastião Henrique de Medeiros: "nós
viemos aqui em São Carlos para reforçar o apoio ao Zé Luiz" e "eu quero que você, que está junto
no grupo, ajude a multiplicar essa ideia, esse nome, falar desse projeto". Que o requerido Leônidas
Fávero Neto menciona: "É por isso que nós estamos aqui hoje pedindo a cada um de vocês que
abrace esta causa junto com o Tião Medeiros, junto comigo e junto com esse time, para fazer de
São Carlos uma cidade cada vez melhor para se viver. Tenho certeza que nós, unidos com o povo
de São Carlos, faremos dessa cidade uma grande cidade" e ainda "Obrigado pelo apoio e confiança
meus amigos!!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JURANDIR ALVES CONTRO (RECORRIDO)
EDER DA SILVA NOSTALIS (ADVOGADO)
LEONIDAS FAVERO NETO (RECORRIDO)
GABRIEL FREDERICO (ADVOGADO)
JAIME MOURA JORGE JUNIOR (ADVOGADO)

SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945999
24/08/2024
08:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.765

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600063-74.2024.6.16.0100 – São Carlos do
Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JURANDIR ALVES CONTRO
ADVOGADO: EDER DA SILVA NOSTALIS - OAB/PR97233
RECORRIDO: LEONIDAS FAVERO NETO
ADVOGADO: GABRIEL FREDERICO - OAB/PR103223
ADVOGADO: JAIME MOURA JORGE JUNIOR - OAB/PR42195
RECORRIDO: SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. MERA DIVULGAÇÃO DE
PRÉ-CANDIDATURA. MANIFESTAÇÃO DE APOIO POLÍTICO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença do Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
julgou improcedente a Representação Eleitoral.
1.2. A Representação foi proposta sob a alegação de que os recorridos
veicularam propaganda eleitoral antecipada em rede social.
1.3. O Juízo de origem deferiu liminarmente a retirada do conteúdo, mas
julgou improcedente o pedido no mérito. O recorrente requer a reforma da
sentença, alegando propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito de
voto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43945999 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

2.1. Verificar se houve propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito
de voto.
2.2. Avaliar a configuração de propaganda eleitoral extemporânea em
publicação de apoio político e divulgação de pré-candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme a análise dos autos, a controvérsia envolve a caracterização
de propaganda eleitoral antecipada em vídeo publicado no perfil de rede
social de um dos recorridos.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a divulgação de
pré-candidatura e a menção a apoio político, desde que não haja pedido
explícito de voto.
3.3. No caso concreto, as falas dos recorridos referem-se à exaltação de
qualidades pessoais e à busca de apoio político para a pré-candidatura, sem
configurar o pedido explícito de votos ou uso de “palavras mágicas”.
3.4. Não configurada a propaganda eleitoral extemporânea, tendo em vista a
ausência de pedido de voto direto ou indireto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conhece-se do recurso do Ministério Público Eleitoral e nega-se-lhe
provimento, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a
Representação Eleitoral.
4.2. A mera divulgação de pré-candidatura e a busca de apoio político não
configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido
explícito de voto.

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, art. 36-A

- Resolução TSE nº 23.679/2022, art. 19

Jurisprudência relevante

- TSE, Agravo Regimental no AREspE nº 060004983/SE, rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 08/11/2021

- TSE, Agravo Regimental no AREspE nº 060071858/RO, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE 01/12/2023

- TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº060000409, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 01/08/2024

DECISÃO
Num. 43945999 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso
do Norte-PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral, proposta pelo
recorrente contra Jurandir Alves Contro, Leônidas Fávero Neto e Sebastião Henrique
de Medeiros, sob o fundamento de que não houve propaganda eleitoral antecipada.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão ministerial, sob
a alegação de que os recorridos, veicularam propaganda eleitoral antecipada na rede
social Instagram no perfil de Jurandir Alves Contro (@bidacontro), razão pela qual
requereu tutela de urgência para que fosse retirada a propaganda eleitoral, bem como a
procedência da representação com aplicação de multa (ID 43935933). Com a inicial, foi
juntado notícia de fato com captura de tela da postagem do vídeo (ID 43917851).

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar, determinando a retirada da
propaganda irregular (ID 43917857) e, no mérito, julgou improcedente a representação
(ID 43918039).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, em que o
Ministério Público alega que o vídeo veiculado na rede social Instagram de Jurandir, em
17/05/2024, apresenta pedido de voto explícito, por meio de “palavras mágicas”, e
caracteriza propaganda eleitoral antecipada, razão pela qual requer a reforma da
sentença, com a aplicação de multa (ID 43918044).

Jurandir Alves Contro apresentou contrarrazões, em que alegou ausência de
propaganda eleitora antecipada. Requereu o desprovimento do recurso e,
subsidiariamente, a aplicação da multa no patamar mínimo (ID 43918051).

Sebastião Henrique de Medeiros, por sua vez, também apresentou
contrarrazões, em que aduz inexistência de propaganda eleitoral extemporânea, em
razão da ausência de pedido de explícito de voto, tratando-se apenas de manifestação de
apoio à pré-candidatura. Requer o desprovimento do recurso (ID 43918053).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
provimento do recurso, considerando que o vídeo veiculado apresenta pedido explícito de
voto, caracterizando propaganda eleitoral extemporânea (ID 43941025).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43945999 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte-PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, por entender que o conteúdo do vídeo veiculado
na rede social Instagram não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea.

O Ministério Público alega que o vídeo veiculado na rede social Instagram de
Jurandir apresenta pedido de voto, caracterizando propaganda eleitoral extemporânea,
com violação ao princípio da isonomia entre candidatos.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do vídeo veiculado
no Instagram de um dos recorridos caracteriza propaganda eleitoral extemporânea,
passível de aplicação de multa.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de vídeo, na rede social de Jurandir, um dos recorridos, em que estão
presentes o próprio Jurandir, Mauricio Peterman (ex-vice prefeito de São Carlos do Ivaí),
José Luiz Santos (atual prefeito de São Carlos do Ivaí), Leônidas Fávero Neto (vereador
em Paranavaí) e Sebastião Henrique de Medeiros (deputado federal), no endereço
eletrônico https://www.instagram.com/reel/C7EPkmLgchw/?igsh=NzB4b2F2cXU2bHJy,
não mais acessível, com a seguinte imagem (ID 43917853):

Segundo a notícia de fato, juntada com a inicial, a transcrição das falas do
vídeo é a seguinte (ID 43917853):

Dep. Tião Medeiros – “Meus amigos de São Carlos, hoje é um dia muito
especial. Tanto eu quanto o Dr. Leônidas, nós viemos aqui em São Carlos
para reforçar o apoio ao Zé Luiz, que é nosso parceiro, já é amigo, tem uma
história longa. Mas mais do que isso, do que vem pela frente, falar do futuro,
falar das candidaturas, hoje pré-candidaturas. O Bida, que é nosso pré-
candidato a prefeito, junto com o ‘Maurição’, que é o précandidato a vice, que
vocês já conhecem, eu não preciso falar mais nada. Gente boa, gente
trabalhadora, que tem raízes, que tem histórias. E eu quero que você, que
está junto no grupo, que ajude a multiplicar essa ideia, esse nome, falar
desse projeto. Tanto eu quanto o Leônidas estamos empenhados, engajados,
e nós estamos trazendo mais gente para somar, para dar o testemunho do
caminho que a gente quer que São Carlos continue, que é o caminho do
desenvolvimento, com obras, com investimento, cuidando das pessoas, não
é? E é isso que a gente quer para São Carlos, o melhor. Então, Leônidas,
estou feliz que você veio comigo dar esse testemunho aqui.”

Dr. Leônidas – “Bem, obrigado, Tião. Meus amigos, minhas amigas de São
Carlos, vocês sabem do carinho, do amor que eu tenho por São Carlos, uma
cidade que me acolheu por tantos anos, onde eu trabalhei, cresci
profissionalmente. E coincidências não existem, não é por um acaso que
estamos aqui hoje com este timaço aqui, olha: Zé Luiz, prefeito, já mostrou
tudo o que sabe do seu carinho, do seu amor também por São Carlos; o
Num. 43945999 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

próprio Bida, que tem toda uma história; e o Maurício, que sempre esteve
presente no dia a dia do povo são-carlense. É por isso que nós estamos aqui
hoje pedindo a cada um de vocês que abrace esta causa junto com o Tião
Medeiros, junto comigo e junto com esse time, para fazer de São Carlos uma
cidade cada vez melhor para se viver. Tenho certeza que nós, unidos com o
povo de São Carlos, faremos dessa cidade uma grande cidade, uma cidade
cada vez melhor. Vamos juntos nessa e nós logo estaremos comemorando.
Por enquanto é uma pré-candidatura dos meus amigos Bida e Mauricio
Peterman, mas eu tenho certeza que ali na frente estaremos todos
comemorando uma São Carlos muito melhor. Vamos juntos.” (Grifo meu)

Dep. Tião Medeiros – “Viva São Carlos!” Os demais – “Viva!”

A sentença julgou improcedente a representação, adotando o entendimento
de que inexistiu a propaganda extemporânea irregular (ID 43918039).

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
Num. 43945999 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Num. 43945999 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, quanto à fala do Dep. Tião Medeiros, é possível observar: a)
palavras de enaltecimento das qualidades pessoais do pré-candidato, quando menciona “
que é nosso parceiro, já é amigo, tem uma história longa” e “Gente boa, gente
trabalhadora, que tem raízes, que tem histórias”; b) pedido de apoio à população, quando
diz “E eu quero que você, que está junto no grupo, que ajude a multiplicar essa ideia,
esse nome, falar desse projeto”; e c) divulgação da pré-candidatura, ao se referir que “
Mas mais do que isso, do que vem pela frente, falar do futuro, falar das candidaturas, hoje
pré-candidaturas. O Bida, que é nosso pré-candidato a prefeito, junto com o ‘Maurição’,
que é o précandidato a vice...”.

Já no tocante aos dizeres do Dr. Leônidas, também é possível verificar: a)
palavras de promoção pessoal, quando diz “vocês sabem do carinho, do amor que eu
tenho por São Carlos, uma cidade que me acolheu por tantos anos, onde eu trabalhei,
cresci profissionalmente”, b) pedido de apoio ao eleitor, ao afirmar que “É por isso que
nós estamos aqui hoje pedindo a cada um de vocês que abrace esta causa junto com o
Tião Medeiros, junto comigo e junto com esse time, para fazer de São Carlos uma cidade
Num. 43945999 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

cada vez melhor para se viver. Tenho certeza que nós, unidos com o povo de São Carlos,
faremos dessa cidade uma grande cidade, uma cidade cada vez melhor. Vamos juntos
nessa e nós logo estaremos comemorando...Vamos juntos”; e c) assim como divulgação
da futura candidatura, para pleito vindouro, ao se referir “Por enquanto é uma pré-
candidatura dos meus amigos Bida e Mauricio Peterman, mas eu tenho certeza que ali na
frente estaremos todos comemorando uma São Carlos muito melhor”.

Quanto aos comentários ao vídeo, Jurandir, @bidacontro, registra “Obrigado
pelo apoio e confiança, meus amigos!!”, o que reflete agradecimento pelo apoio da
população local ou pedido de apoio à pré-candidatura, já Sebastião Medeiros,
@tiaomedeirospr, repete o que já havia dito “Estamos juntos”, tratando-se de mera
demonstração de apoio, enquanto Dr. Leônidas, @drleonidaspr, escreve “Vamos juntos
nessa caminhada rumo ao desenvolvimento e modernização de São Carlos do Ivaí”,
tratando-se de manifestações permitidas pelo artigo 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

É evidente o caráter eleitoral da publicação, já que há expressa menção a
futuras candidaturas. No entanto, inexiste propaganda eleitoral extemporânea, tendo em
vista que não se observa, no caso, pedido de voto, seja direto, seja por meio da utilização
das chamadas “palavras mágicas, utilização de meio proscrito ou violação à isonomia
entre candidatos.

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
a busca de apoio político, promoção das qualidades pessoais e divulgação da pré-
candidatura, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu
conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
Num. 43945999 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

O Tribunal Superior Eleitoral também é pacífico no sentido de que a
divulgação de pré-candidatura e a exposição de qualidades pessoais são permitidas e
não caracterizam propaganda eleitoral extemporânea, a saber:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

Num. 43945999 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral que julgou
improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600063-74.2024.6.16.0100 - São
Carlos do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: JURANDIR ALVES CONTRO - Advogado do RECORRIDO: EDER DA SILVA
NOSTALIS - PR97233 - RECORRIDO: LEONIDAS FAVERO NETO - Advogados
do RECORRIDO: GABRIEL FREDERICO - PR103223, JAIME MOURA JORGE JUNIOR -
PR42195 - RECORRIDO: SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS - Advogados
do RECORRIDO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945999 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408494123800000042899903
Número do documento: 24082408494123800000042899903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:40:16